Tribunal: TJES
Processo: 5005343-65.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL –
LEI
13.786/2018
(
LEI
DO DISTRATO
)
– DEVOLUÇÃO
PARCIAL DOS VALORES
–
RETENÇÃO DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA ADMINISTRATIVA DE 10% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO – FRUIÇÃO – INDEVIDA -
JUROS DE MORA A PARTIR
DO TRANSITO EM JULGADO
–
CUSTAS E HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – Contrato firmado na vigência da Lei do Distrato. Cabimento de sua aplicação somado as disposições consumeristas.

2 - É abusiva a penalidade contratual pelo desfazimento do negócio que é fixada sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago, não observando, portanto, os parâmetros do artigo 67-A, inciso II, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018.

3 - De acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, é lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem quando informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem.

4 - É admitida a responsabilização do comprador pelo pagamento de impostos e taxas que recaem sobre o imóvel, referente ao período em que esteve na posse do bem.

5 - À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.”

6 - A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018

7 - A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.

8 - A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005343-65.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

APELADO: JHONNY DE JESUS GOMES e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL –
LEI
13.786/2018
(
LEI
DO DISTRATO
)
– DEVOLUÇÃO
PARCIAL DOS VALORES
–
RETENÇÃO DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA ADMINISTRATIVA DE 10% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO – FRUIÇÃO – INDEVIDA -
JUROS DE MORA A PARTIR
DO TRANSITO EM JULGADO
–
CUSTAS E HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – Contrato firmado na vigência da Lei do Distrato. Cabimento de sua aplicação somado as disposições consumeristas.

2 - É abusiva a penalidade contratual pelo desfazimento do negócio que é fixada sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago, não observando, portanto, os parâmetros do artigo 67-A, inciso II, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018.

3 - De acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, é lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem quando informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem.

4 - É admitida a responsabilização do comprador pelo pagamento de impostos e taxas que recaem sobre o imóvel, referente ao período em que esteve na posse do bem.

5 - À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.”

6 - A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018

7 - A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.

8 - A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005343-65.2021.8.08.0030

APELANTE
:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE

APELADO
S
:
JHONNY DE JESUS GOMES E OUTRA

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação rescisória ajuizada por
JHONNY DE JESUS GOMES E VERÔNICA DE JESUS GOMES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, determinando que a ré devolva, no prazo de 10 dias, a integralidade dos valores pagos pelos apelados, devidamente atualizado pelo mesmo indexador da promessa de compra e venda, sendo lícito a compensação de multa rescisória devida pelos apelados no percentual de 10%. Condenou ainda a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Em suas razões de id. 5652923 sustenta a apelante, inicialmente, a aplicabilidade de lei federal específica para o caso, qual seja, Lei 13.786/2018.

Requer a aplicação do art. 32-a da Lei 13.786/2018, com a totalidade das retenções ali previstas e a devolução do valor devido em 12 (doze) parcelas mensais, com juros de mora contados a partir do trânsito em julgado.

Por fim, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca das partes.

Contrarrazões no id. 5652928 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente apelo desafia sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa dos compradores.

De início, verifico a necessidade de aplicação da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato), editada para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano, alternando a Lei nº 6.766/79 (Lei do Solo).

Assim, sendo o contrato firmado pelas partes datado de 06/08/2019, deve ser aplicada a legislação supramencionada, que estabelece em seu artigo 32-A, as seguintes penalidades em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente:

Art. 32-A. Art. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 3º O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997
.

Vejamos:

APELAÇÃO. LOTEAMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos. Culpa do comprador. Sentença de procedência. Recurso da ré.
Contrato firmado na vigência da Lei do Distrato. Cabimento de sua aplicação juntamente com as disposições consumeristas.
Rescisão que não deve gerar ônus excessivo ao comprador ou enriquecimento sem causa à vendedora. Inteligência das Súmulas no 1, 2 e 3 do TJSP e 543 do C.STJ. Percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelo autor corretamente fixado na sentença. Imóvel que será novamente comercializado. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1049919-29.2023.8.26.0100; Ac. 17152398; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.Emerson Sumariva Júnior; Julg. 15/09/2023; rep. DJESP 21/09/2023; Pág. 2016)

Analisando o contrato (id. 5652916) observa-se as seguintes penalidades descritas cláusula 07:

7)Da rescisão por fato imputado ao(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): Conforme previsão legal, em caso de Rescisão Contratual por fato imputado ao(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), serão restituídos os valores por ele pagos, com desconto CUMULATIVOS dos seguintes itens:

a) o valor pago a título CORRETAGEM, conforme estalecido no “item 4” do Quadro Resumo;

b) a título da taxa de administração, o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

c) Os encargos moratórios reativos às prestações pagas em atraso pelo(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES);

d) Os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU e demais taxas e tarifas incidentes sobre o lote, incluindo laudêmio, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição do imóvel e/ou rescisão do contrato;

e) Pela fruição do imóvel, o valor mensal correspondente a 0,75 (setenta e cinco centésimos por cento) do valor atualizado do contrato, contados desde a data da transmissão da posse do imóvel ao(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) até sua restituição à PROMITENTE VENDEDORA.

Analisando os valores previstos no contrato, verifica-se que o montante devido a título de comissão de corretagem, cobrado na intermediação do negócio jurídico, não deve ser ressarcido, quando informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem, inclusive no quadro de despesas.

Com relação ao valor da taxa de administração, no percentual de 10% (dez por cento) é pacífico o entendimento da jurisprudência que em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. No caso concreto, o contrato prevê a retenção do valor de 10% sobre o valor do contrato atualizado, o que mostra-se indevido, devendo a retenção ser de 10% sobre o valor pago, devidamente atualizado.

No tocante à taxa de fruição, tratando-se de lote não edificado, que será colocado novamente à venda no mercado, a cobrança da mesma revela-se indevida.

Sobre os impostos e tarifas incidentes sobre o bem, entendo que os mesmos são devidos pelo comprador até a data do distrato, quando o imóvel voltará a esfera patrimonial do vendedor.

No tocante aos juros, quando pleiteada a rescisão contratual pelo comprador, deverão ser atualizados desde o trânsito em julgado da sentença, com correção monetária a partir do adimplemento das parcelas.

Sobre todas as questões acima delineadas, seguem os julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR - RETENÇÃO PARCIAL - TAXA ADMINISTRATIVA - MULTA CONVENCIONAL RESCISÓRIA - BIS IN IDEM - TAXA DE COMISSÃO E CORRETAGEM - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Diante da inexistência de culpa ou mora da vendedora é pacífica a aplicação da Súmula 543 do STJ, segundo a qual as parcelas pagas devem ser restituídas parcialmente quando a rescisão contratual se der por culpa do comprador. II. A estipulação de cláusula penal juntamente de outra multa cominatória caracteriza bis in idem, de modo que descabe a retenção de multa convencional rescisória e taxa administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da construtora. III. É abusiva a cláusula contratual que prevê, em caso de rescisão contratual por culpa do comprador, o ressarcimento à promitente vendedora de todos os tributos incidentes sobre o negócio jurídico, uma vez que coloca o consumidor em posição de evidente desvantagem e desrespeita a natureza consumerista da relação jurídica. IV.
É indevida a cobrança de taxa de indenização por fruição do imóvel quando não restou comprovado que o promitente vendedor perdeu a disponibilidade sobre o bem, tampouco que o promitente comprador tenha sido emitido na posse do imóvel.
V.
De acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, é lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem quando informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem.
VI. A aplicação do princípio do pacta sunt servanda não é absoluta, sendo perfeitamente possível eventual declaração de nulidade quando observada a existência de cláusulas contratuais que deem origem a uma situação de desequilíbrio entre as partes. VII.
Ao contrário dos juros moratórios, que devem ser aplicados somente a partir do trânsito em julgado, a correção monetária deve incidir desde o pagamento de cada parcela pelo promitente comprador.
(TJ-MG - AC: 10000222210189001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CONTRATO CELEBRADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.786/2018. RESCISÃO DA AVENÇA. CULPA DO ADQUIRENTE.
COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE NÃO DEVE SER RESTITUÍDA. MULTA CONTRATUAL, CONTUDO, QUE EXTRAPOLA OS 25% EM RELAÇÃO AOS VALORES PAGOS PERMITIDOS PELA LEI DO DISTRATO.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO.
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. REAJUSTE DO VALOR DA VERBA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compromisso de venda e compra de bem imóvel firmado após 26 de dezembro de 2018 está sujeito ao regime estabelecido pela Lei n. 13.786 de 2018, quando o desfazimento do negócio jurídico se dá por fato imputado ao compromissário comprador.
2. A comissão de corretagem não é restituível, mesmo diante do desfazimento do negócio. Inteligência do artigo 67-A, inciso I, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei do Distrato.
3.
É abusiva a penalidade contratual pelo desfazimento do negócio que é fixada sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago, não observando, portanto, os parâmetros do artigo 67-A, inciso II, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018.
Retenção que deverá ser então de 20% dos valores pagos, quantia razoável e adequada para compensar os prejuízos sofridos pela vendedora com a rescisão do contrato. 4.
É indevida indenização pelo tempo de ocupação de imóvel na hipótese de lote não edificado que não permite fruição plena do bem ou proveito econômico imediato.
Precedentes desta Câmara. 5.
É admitida a responsabilização do comprador pelo pagamento de impostos e taxas que recaem sobre o imóvel, referente ao período em que esteve na posse do bem.
6.
Os honorários advocatícios podem ser reajustados quando houver manifesto descompasso da remuneração com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.
(TJ-SP - AC: 10134279820208260114 SP 1013427-98.2020.8.26.0114, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Quanto a devolução de valores, nos termos da Lei do Distrato, caso haja saldo, deverá o mesmo ser ressarcido em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. Conforme julgado deste e. Tribunal de Justiça, de relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Junior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA APÓS A LEI Nº 13.786/2018. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25%. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. 12 (DOZE) MESES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018, CONTRATUALMENTE PREVISTA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E DOS JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia trata da devolução de valores pagos após a resilição (denúncia) de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, por desistência dos promitentes-compradores. 2. O contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel foi firmado na vigência da Lei nº 13.786/2018, que incluiu o art. 32-A, na Lei nº 6.766/79. 3.
É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.
(REsp n. 2.073.412/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 4.
No caso, a retenção no percentual de 10% do valor atualizado total do contrato representaria a perda de todo o valor já pago pelos promitentes-compradores, o que revela violação à lei consumerista e, ainda, ao próprio art. 32-A, incluído pela Lei nº 13.786/2018, que prevê a restituição parcial dos valores já pagos ao adquirente.
5. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.723.519/SP, há muito consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, deve prevalecer o percentual padrão de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 6.
À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) 7.
A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. 8. “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 9. “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.
Tema 1.002/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) 10.
A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos.
(AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.). 11. Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais, como feito pelo juízo sentenciante. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 21/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5014755-04.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, quanto à sucumbência, observa-se que a apelante foi condenada integralmente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, quando da prolação da sentença de piso. Não obstante, cada uma das litigantes foi, em parte, vencedora e vencida, devendo incidir o disposto no caput do artigo 86, CPC/15, que prevê, para desfechos desta ordem, a distribuição proporcional das expensas decorrentes da sucumbência.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando à apelante que, caso exista montante a ser ressarcido, que proceda a devolução dos valores quitados até a data da rescisão, tudo em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018, com juros calculados do trânsito em julgado e correção monetária a partir do adimplemento das parcelas, podendo realizar os descontos referentes à taxa de comissão de corretagem e da taxa de administração de 10% sobre o valor atualizado das prestações,

Sendo ambas as partes sucumbentes e vencedoras proporcionalmente, deverá cada parte arcar com os honorários de seus patronos e custas remanescentes pro rata, observada a concessão de assistência judiciária gratuita aos recorridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)